Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-04.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801015-04.2024.8.14.0021

APELANTE: EDNA MARIA MEIRELES DE ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EDNA MARIA MEIRELES DE ANDRADE contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face do BANCO BMG S.A., envolvendo descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A sentença reconheceu a validade do contrato. A apelante sustenta a nulidade do negócio por vício de consentimento e pleiteia a devolução dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com recálculo da dívida e restituição de valores; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente pessoa idosa e hipossuficiente, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, comprometendo a validade do negócio jurídico na forma originalmente celebrada.

4.

A instituição financeira não comprova que a consumidora tinha plena ciência da natureza do contrato e das obrigações geradas, notadamente a incidência de encargos típicos de cartão de crédito com desconto automático do valor mínimo da fatura, o que torna o contrato excessivamente oneroso e perpetua a dívida, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

5.

A nulidade parcial do contrato deve ser reconhecida, convertendo-se a operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado da época da contratação e abatimento dos valores já pagos, desconsiderando-se encargos rotativos e refinanciamentos próprios de cartão de crédito.

6.

É cabível a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez caracterizada a má-fé da instituição financeira ao não prestar informações adequadas sobre a modalidade contratada.

7.

O dano moral se configura diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, afetando verba de natureza alimentar e gerando angústia e comprometimento da subsistência, o que extrapola meros aborrecimentos cotidianos. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

8.

Invertida a sucumbência, a instituição financeira deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor que for apurado em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informações claras, específicas e inequívocas, configura vício de consentimento e impõe a nulidade parcial do contrato.

2.

É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com limitação dos juros à taxa média de mercado da época da contratação, desconsiderando-se encargos rotativos e refinanciamentos típicos do cartão.

3.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente deve ser reconhecida quando comprovada a conduta culposa da instituição financeira na violação do dever de informação.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa caracteriza dano moral passível de reparação, em razão do comprometimento da subsistência e da angústia gerada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 138, 421 e 422; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único, 54, §§ 3º e 4º, e 54-G, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, § 11, 178, 932, III, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.12.2023; TJPE, ApCiv 00070653120238172220, rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 23.07.2024; TJMG, ApCiv 5023207-39.2020.8.13.0701, rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25.01.2024; TJES, ApCiv 5006552-58.2023.8.08.0011, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.10.2020; TJPB, ApCiv 08606085020208152001, rel. Desa. Lilian Frassinetti, j. 18.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
EDNA MARIA MEIRELES DE ANDRADE
em face do
BANCO BMG S.A
.
(Proc. nº 0801015-04.2024.8.14.0021), na qual a autora noticiou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de RMC e juntou, entre outros, histórico de empréstimos do INSS (ID 121384631), HISCRE (ID 121384632) e RG (ID 121384626). O juízo apreciou pedido de tutela de urgência por decisão ID 121599726; no parecer ministerial consta referência adicional à decisão ID 26560422.

O réu apresentou contestação (ID 123434147) defendendo a regularidade do ajuste e colacionando documentos, dentre eles cédulas/comprovantes de saques (IDs 123434148, 123434149, 123434150) e termo/peças contratuais (IDs 123434151, 123434152, 123434153, 123434154). Consta certidão de intimação da autora para réplica, sem manifestação no prazo (ID 137960250).

Sobreveio sentença (ID 26560440) julgando improcedentes os pedidos, com resolução de mérito. A parte autora interpôs recurso, protocolado como Recurso Inominado, que foi processado como Apelação (ID 26560441). O Banco apresentou contrarrazões (ID 26560444).

No Tribunal, o Relator Des. Alex Pinheiro Centeno proferiu decisão (ID 28260640) reconhecendo o equívoco formal na denominação, recebendo o apelo como Apelação (art. 1.009 do CPC), no duplo efeito (art. 1.012, caput), e determinando a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC c/c art. 74, VII, do Estatuto do Idoso.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará (8ª Procuradoria de Justiça Cível) emitiu parecer (ID 30352038) opinando pelo conhecimento e provimento da apelação, com revisão contratual (afastamento de encargos típicos de cartão), abatimento/restituição de valores e reconhecimento de danos morais, e os autos foram conclusos após as providências de praxe.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto, ratificando integralmente os termos da peça de ID n. 28260640.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito. No caso, entendo que o recurso merece provimento. Ainda que não seja possível negar a contratação, verifica-se pelo conjunto probatório disponível nos autos que a instituição financeira não comprova ter adotado as medidas necessárias e legalmente determinadas para a informação devida da parte hipossuficiente e vulnerável.

Verifica-se que a modalidade de cartão de crédito consignado, embora
a priori
se encontre prevista nas normas do Banco Central, mostra-se excessivamente onerosa quando utilizada para fins de concessão de crédito com desconto automático do valor mínimo da fatura, refinanciando continuamente o saldo remanescente. Tal prática compromete a transparência contratual e gera vantagem desproporcional ao fornecedor, em afronta ao princípio da boa-fé e ao dever de informação que deve orientar as relações de consumo.

A instituição financeira, ao liberar o valor pretendido pela consumidora mediante transferência direta e aplicar juros e encargos próprios do crédito rotativo, modulou substancialmente a natureza do negócio jurídico, criando obrigação que se perpetua sem perspectiva de quitação, em face da qual, todavia, resta atestada a ausência de demonstração inequívoca de que a contratante tinha ciência plena da modalidade específica e de suas condições. Assim, caracterizada a violação ao dever de informação e justifica a revisão das cláusulas pactuadas.

Desrespeitados os princípios do art. 4º, I, IV, do CDC, bem como as prerrogativas do art. 6º, I, III, IV, IX e XII, do mesmo código. Não há comprovação quanto ao cumprimento das obrigações impostas pelo art. 54, §§ 3º e 4º, bem como pelo 54-G, §§ 1º e 2º, do CDC.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das disposições que vinculam a operação a encargos típicos de cartão de crédito, mantendo-se, contudo, a validade do negócio naquilo que se refere à disponibilização do valor, com a consequente limitação dos juros à média de mercado praticada nos contratos de empréstimo consignado à época da contratação, o que deverá ser objeto de liquidação devida. Ademais, deve ser determinado o abatimento das quantias já pagas e, uma vez configurada cobrança indevida, deve-se proceder à restituição em dobro daquilo que foi injustamente cobrado, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Tais valores devem ser verificados em fase de liquidação.

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação preenche o requisito da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, quando a parte recorrente impugna o fundamento central da sentença, ainda que não refute todos os argumentos individualmente. 2. O dever de informação, consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe às instituições financeiras o ônus de fornecer informações claras, precisas e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, especialmente em se tratando de contratos de cartão de crédito consignado, modalidade que se diferencia do empréstimo consignado tradicional. 3. A mera assinatura do contrato não é suficiente para afastar a alegação de violação ao dever de informação, sendo imprescindível a comprovação de que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre os termos do negócio jurídico. 4. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem reconhecido a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados sem a devida informação ao consumidor, notadamente quanto às diferenças entre essa modalidade e o empréstimo consignado tradicional. 5. A ausência de informações claras e precisas sobre as diferenças entre as modalidades contratuais, notadamente no que tange aos encargos financeiros e à forma de amortização do débito, configura violação ao dever de informação e conduta abusiva por parte das instituições financeiras, nos termos do art. 39, V, do CDC. 6. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, ao vedar a perpetuação da dívida de cartão de crédito consignado por meio da cobrança de encargos financeiros, corrobora o entendimento de que essa modalidade contratual impõe onerosidade excessiva ao consumidor.
7. É nula de pleno direito a cláusula contratual que institui a modalidade de cartão de crédito consignado e os encargos a ela inerentes, quando ausente a devida informação ao consumidor, devendo o contrato ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação da taxa média de mercado
. 8.
As parcelas já adimplidas pelo consumidor devem ser consideradas para fins de recálculo do saldo do contrato, devendo a instituição financeira restituir em dobro os valores pagos indevidamente, caso apurado saldo credor em favor do consumidor
. 9.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe quando a instituição financeira age com culpa ao não informar o consumidor de forma adequada e clara sobre os termos do contrato
. 10. O dano moral, por sua vez, não se configura quando, apesar da nulidade parcial do contrato, o consumidor manifestou a intenção inicial de contratar crédito junto à instituição financeira, não havendo comprovação de abalo psicológico ou constrangimento. 11. Apelo parcialmente provido, para declarar a nulidade parcial do contrato impugnado, especificamente quanto à cláusula que instituiu a modalidade e os encargos aplicados, e determinar que os Bancos apelados procedam com a conversão contratual, efetuando o recálculo do saldo do contrato e aplicando a taxa média relativa à modalidade “crédito pessoal consignado INSS”, desde o início da contratação e até a sua quitação integral, de maneira a preservar a mesma parcela consignada e definir o termo final da contratação caso apurado saldo devedor em desfavor da parte autora; em havendo saldo credor em favor da parte autora, em razão da conversão contratual, deverá a parte ré restituir-lhe o excesso, em dobro, em parcela única, acrescido das correções. 12. Diante da nulidade parcial do contrato e da conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo cada parte arcar com metade das custas processuais e honorários advocatícios. Decisão Unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 00070653120238172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 23/07/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

EMENTA: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. Conforme tese fixada no julgamento de IRDR n. 73, demonstrada que a instituição financeira omitiu informações relevantes e induziu o consumidor a erro na contratação de cartão de crédito consignado, deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado ou declarada sua conversão em empréstimo consignado tradicional, conforme a pretensão inicial. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado, ou mesmo alterado, quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrado. (TJ-MG - Apelação Cível: 5023207-39.2020 .8.13.0701, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)

Considerando ainda que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar e atingiram consumidora idosa, resta caracterizado o abalo suficiente à caracterização de dano moral indenizável, decorrente da angústia e do comprometimento de sua subsistência, que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos. A indenização, nesse contexto, assume função compensatória e pedagógica, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito, conferir os precedentes seguintes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor, pessoa idosa e beneficiário do INSS, demonstrou que não houve contratação consciente de cartão de crédito consignado, mas de simples empréstimo consignado. A ausência de utilização do cartão para compras e a inexistência de informações claras sobre os encargos contratuais e o mecanismo de amortização da dívida evidenciam o erro substancial, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4.
A Instituição Financeira não comprovou a prestação adequada das informações necessárias sobre a natureza do contrato nem a intenção clara da consumidora de contratar o cartão de crédito, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo inequívoca a indução da consumidora a erro
. 5. A prática de desconto em proventos previdenciários de pessoa idosa, sem anuência expressa e válida, caracteriza abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), ensejando a declaração de nulidade do contrato e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O dano moral decorre da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs descontos indevidos nos proventos da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, comprometendo sua subsistência e ocasionando abalo moral. A indenização arbitrada em sentença mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter pedagógico e compensatório
. 7. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informações claras e expressas, configura erro substancial e indução do consumidor a erro, sendo cabível a declaração de nulidade do contrato. 2. A ausência de utilização do cartão de crédito para compras reforça a evidência de que a intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado, não de cartão de crédito. 3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando evidenciada a má-fé da instituição financeira. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moral passível de reparação. 4. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo e compensatório
. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, VIII e XI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011; TJPB, Apelação Cível 08013380520228150521, Rel. Des. João Batista Barbosa, j. 18/10/2023; TJPB, Apelação Cível 08045110720198150371, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 27/06/2021. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08606085020208152001, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. (...) 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. (...). 4.
O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5.
Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado)
. 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
. 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em conclusão a este tópico de fundamentação, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (i) revisar a contratação para afastar todos os encargos típicos de cartão de crédito (RMC), preservando-se a validade do negócio apenas quanto à disponibilização do capital; (ii) readequar a operação ao regime de empréstimo consignado, com limitação dos juros remuneratórios à média de mercado praticada para essa modalidade na época da contratação e imputação dos pagamentos já realizados diretamente ao principal; (iii) cessar imediatamente os descontos do “valor mínimo de fatura” vinculados à RMC, substituindo-os, após o recálculo, por parcelas fixas compatíveis com a margem consignável legal.

Determino que o recálculo integral da dívida observe: (a) a taxa média de mercado da data do ajuste; (b) a compensação/abatimento de todas as quantias já descontadas; e (c) a desconsideração de encargos rotativos e refinanciamentos próprios de cartão. Eventual saldo credor em favor da consumidora deverá ser apurado em liquidação, com restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Reconheço, ainda, a ocorrência de dano moral em razão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e da onerosidade desproporcional imposta à consumidora idosa, arbitrando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir desta decisão e com juros moratórios desde a citação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inverto a sucumbência e determino a condenação do réu/apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor que se apurar em liquidação. Descabe condenação em honorários recursais, em respeito a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.059, o qual tramitou sob o rito dos repetitivos (Tema 1.059). O STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, seja de forma monocrática ou colegiada. Assim, não se aplica o referido dispositivo nos casos de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou restrita aos consectários da condenação (STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/12/2023).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à apelação para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer a nulidade das cláusulas que vinculam a operação a encargos próprios de cartão de crédito (RMC/RCC), preservando o negócio apenas quanto à disponibilização do capital, e converter/readequar a contratação ao regime de empréstimo consignado, com limitação dos juros remuneratórios à média de mercado vigente à época da contratação, vedados encargos rotativos e refinanciamentos típicos de cartão.

Cesso imediatamente os descontos do “mínimo de fatura” vinculados à RMC, expedindo-se ofício ao INSS para cumprimento e posterior substituição por parcelas fixas compatíveis com a margem consignável após o recálculo.

Determino o recálculo integral do débito em liquidação, observando: (a) a taxa média de mercado da data do ajuste; (b) a imputação/abatimento de todos os valores já descontados; e (c) a desconsideração de encargos rotativos e refinanciamentos próprios de cartão.

Eventual saldo credor em favor da consumidora deverá ser apurado em liquidação, com restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir desta decisão e com juros moratórios desde a citação.

Inverto a sucumbência, condenando o réu/apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor que se apurar em liquidação. Descabe falar em majoração de honorários recursais.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/11/2025